Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, converto os embargos de declaração (ID 47162108) em agravo interno. Intime-se a parte agravante, MARIA MADALENA SOUZA BATISTA, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementar as razões recursais. Publique-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora